Tribunal: TJDFT
Processo: 0729618-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Número do processo: 0729618-31.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: CRISTINA GUIMARAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO As partes UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e CRISTINA GUIMARAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA celebraram acordo, dispondo integralmente sobre o objeto da demanda. As aludidas partes renunciam ao prazo recursal. O acordo é formalmente válido e apto à homologação. Assim, homologo o acordo de ID 70900859, nos termos do art. 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas remanescentes ou honorários. Encaminhem-se os autos à origem. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA